Tribunal: STF
Processo: AP 1184
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida em 18/12/2023, foi concedida a liberdade provisória a JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, CPF nº 103.541.773-11, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas.



    Em Sessão Virtual realizada entre 16/2/2024 e 23/2/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. (eDoc. 122).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em decisão de 02/05/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091) , decretei a prisão preventiva de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, ainda não efetivada.



    Em 23/7/2024, a Defesa requereu a revogação da ordem de prisão preventiva (eDoc. 184).



    Intimada, em 25/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva decretada.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    O réu JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, bem como para absolver o réu JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO dos crimes previstos nos artigos 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, e 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, nos termos do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Quanto ao pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República: 



    “Os argumentos apresentados pela defesa não trazem elementos que alterem o entendimento da decisão proferida em 2.5.2024, em vista da permanência dos motivos que a fundamentaram.



    A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de João de Oliveira Antunes Neto se mantém, portanto, intocada, não havendo nos autos fato inédito capaz de modificar a conclusão proferida pelo eminente Ministro relator. Confira-se:



    (…)



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, autoriza que seja decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    As condições pessoais favoráveis do réu não bastam para fundamentar a revogação da prisão cautelar, uma vez que devem ser consideradas em conjunto com fatos concretos que justificam a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delituosa.



    Convém pontuar, ainda, que não se trata de antecipação do cumprimento da pena cominada ao réu, o que não se revela possível em razão da ausência do trânsito em julgado, mas, sim, de imposição de prisão cautelar, de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de garantir a efetiva aplicação da lei penal e da decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, o fundado receio de fuga se insere na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu, ciente de sua condenação, poderá furtar-se do cumprimento da pena aplicada.



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva de João de Oliveira Nunes.” 



    De fato, o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e do acórdão condenatório deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Some-se a isso, o fato de que o réu está foragido, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para resguardar a aplicação da lei penal.



    Diante do exposto, com base no art. 312, c/c o art. 316, parágrafo único, do CPP, INDEFIRO o requerimento da Defesa, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, CPF nº 103.541.773-11.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente